Tribunal: STF
Processo: ARE 1563008
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-08-25
Data de publicação: 2025-08-25

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de Agravo contra decisão mediante a qual foi inadmitido Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão prolatado pelo Tribunal Regional Federal da 4ª Região, assim ementado (eDOC 567): 



    “ADMINISTRATIVO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE TÍTULO DOMINIAL. PARANÁ. FAIXA DE FRONTEIRA. BEM PERTENCENTE À UNIÃO. PRESCRIÇÃO. INOCORRÊNCIA. MULTA PROCESSUAL. AFASTADA. 



    1. São nulos os títulos de domínio que decorrem de alienações a non domino promovidas pelo Estado do Paraná de terras devolutas localizadas em faixa de fronteira. 



    2. A imprescritibilidade da pretensão deduzida pela União e pelo INCRA decorre da impossibilidade da prescrição aquisitiva em relação aos bens públicos e também da imprescritibilidade do direito de certificação das nulidades. 



    3. Não verificado o intento de postergar o andamento do processo na interposição de embargos declaratórios junto ao primeiro grau pelo Estado do Paraná, resta afastada a multa processual a que condenado o ente federativo.” .



    Com fulcro na alínea a do permissivo constitucional, aponta-se ofensa aos arts. 5º, XXXV, LIV, LV e 20, II, da Constituição da República, sustentando-se, em síntese, que as teses aduzidas na origem não foram adequadamente enfrentadas e "a prova pericial, que é incontroversa, conforta a tese dos Recorrentes de que os imóveis NÃO são terras devolutas, notadamente porque a imprescindibilidade dos bens para a proteção do território nacional não restou caracterizada na perícia judicial" (eDOC 628, p. 12). 



    Aduz-se, ademais, "tal situação caracteriza ofensa direta às garantias constitucionais de inafastabilidade da jurisdição, do devido processo legal e da ampla defesa (CF, art. 5º, XXXV, LIV e LV), por desconsiderar as pretensões suscitadas por meio dos embargos de declaração opostos pelos Recorrentes no evento 59 que, inclusive, são capazes de infirmar a conclusão de que a ação é totalmente improcedente" (eDOC 628, p. 12). 



    Afirma-se que "o domínio da área litigada não pertence à União, frente a inexistência de comprovação do seu caráter devoluto, pois a sua imprescindibilidade para a preservação do território brasileiro, enquanto elemento caracterizados da terra pública, não foi contemplado nos autos" (eDOC 628, p. 18). 



    O Tribunal de origem inadmitiu o recurso extraordinário com fundamento na Súmula n° 279 e Tema n° 660 do STF (eDOC 655).



    É o relatório. Decido.



    A irresignação não merece prosperar.



    O Tribunal de origem, quando do julgamento da Apelação, assim asseverou (eDOC 567, p. 5):



    “Da área em litígio 



    É antiga e uniforme a orientação do STF sobre a definição de que as terras devolutas localizadas nas faixas de fronteira no nosso território nacional pertencem à União. 



    A Constituição de 1891 criou a chamada faixa de fronteira, mas diante do seu silêncio quanto a sua extensão, a doutrina pátria tomou como recepcionada a Lei Imperial n° 601, de 1850, que fixava a faixa fronteiriça em 10 léguas (66 km). Com a promulgação da Constituição de 1934, a faixa de fronteira foi alargada para 100 km, mantendo-se o domínio da União apenas sobre os 66 km, fixados pelo art. 20 da mesma Carta Magna. A partir da Constituição de 1937, a faixa de fronteira, de domínio da União, foi estendida para 150 km, o que foi mantido na Constituição Federal de 1988. 



    Ainda, sobre a matéria, registra-se que o Supremo Tribunal Federal editou enunciado nº 477, em sessão plenária de 03/12/1969: "As concessões de terras devolutas situadas na faixa de fronteira, feitas pelos estados, autorizam, apenas, o uso, permanecendo o domínio com a União, ainda que se mantenha inerte ou tolerante, em relação aos possuidores".



    É incontroverso que os imóveis descritos na inicial encontram-se insertos na faixa de fronteira, conforme o labor pericial. Logo, conclui-se que os títulos de domínio em questão são nulos, pois decorrem de alienações a non domino promovidas pelo Estado do Paraná de terras devolutas localizadas em faixa de fronteira.



    (...)”(grifei).



    Sendo essas as razões de decidir, observa-se que eventual divergência em relação ao entendimento adotado pelo juízo a quo, para acolhimento da pretensão dos Recorrentes, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, além de exame da legislação infraconstitucional aplicável à espécie. Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. Nesse sentido, colho:



    "DIREITO ADMINISTRATIVO, CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO POPULAR. DOAÇÃO DE TERRAS DEVOLUTAS PELO ESTADO DO PARANÁ AO MUNICÍPIO DE PARANAGUÁ. TERMINAL DE USO PRIVADO - TUP. ALEGAÇÃO DE VÍCIO DE ORIGEM NA CADEIA DOMINIAL. INTERPRETAÇÃO DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULAS Nº 279 E 280/STF. PEDIDO DE SOBRESTAMENTO DO FEITO. PREJUDICIALIDADE EXTERNA. INAPLICABILIDADE. ART. 493, CPC. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. A controvérsia, conforme já asseverado na decisão guerreada, está restrita ao âmbito infraconstitucional e à análise de fatos e provas. Compreensão diversa demandaria a reelaboração da moldura fática delineada e a interpretação da legislação infraconstitucional, procedimentos vedados em recurso extraordinário. Não há falar, portanto, em afronta aos preceitos constitucionais indicados nas razões recursais. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. A questão acerca da nulidade decorrente de vício de origem na cadeia dominial não alcança estatura constitucional, nos termos da jurisprudência desta Corte. Precedentes. 3. No que tange ao pedido de sobrestamento do feito em razão da existência de prejudicialidade externa, esta Corte possui jurisprudência pacífica no sentido de que é inaplicável, em sede extraordinária, o comando do art. 493 do CPC/2015, que dispõe sobre a análise de fato superveniente em juízo, salvo em circunstâncias especialíssimas, como a alteração da competência constitucional. Precedentes. 4. Agravo interno conhecido e não provido." (ARE 1498711 AgR-segundo, Relator(a): FLÁVIO DINO, Primeira Turma, julgado em 24.03.2025, DJe 28.03.2025).



    "AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AÇÃO DISCRIMINATÓRIA. TERRAS DEVOLUTAS. PRINCÍPIO DO DEVIDO PROCESSO LEGAL. COISA JULGADA. ALEGADA NULIDADE DA SENTENÇA. ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. REEXAME DE PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. TEMA 660 DA REPERCUSSÃO GERAL. DESPROVIMENTO DO AGRAVO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo Interno em face de decisão monocrática, na qual foi negado provimento ao recurso extraordinário com agravo, com base na Súmula 279 do STF e no Tema 660 da repercussão geral e porque ausente ofensa direta à Constituição Federal. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Verificar a viabilidade, ou não, do recurso extraordinário, no caso concreto, em face dos óbices apontados na decisão recorrida, sob o argumento de violação ao artigo 5º, XXXVI, da CF (coisa julgada), na medida em que a extinção do feito pela instância de origem implicou verdadeira rescisão de decisão transitada em julgado na ação discriminatória, sem que fossem observadas as normas federais que tratam da matéria em discussão. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Eventual divergência, em relação ao entendimento do acórdão recorrido, demandaria o exame da legislação infraconstitucional pertinente e do conjunto fático-probatório dos autos, de modo que a ofensa à Constituição, se existente, seria reflexa ou indireta, o que torna inviável o processamento do apelo extremo. Incide, ainda, no caso, a Súmula 279 do STF. 4. O Supremo Tribunal Federal já assentou a inexistência da repercussão geral quando a alegada ofensa aos princípios do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, da legalidade e dos limites da coisa julgada é debatida sob a ótica infraconstitucional (ARE-RG 748.371,da relatoria do Min. Gilmar Mendes, DJe 1º.08.2013, tema 660 da sistemática da RG) IV. DISPOSITIVO 5. Agravo regimental a que se nega provimento. Incabível a aplicação do disposto no art. 85, § 11, do CPC, em virtude da ausência de fixação de honorários pelo Tribunal de origem." (ARE 1501050 AgR, de minha lavra, Segunda Turma, julgado em 12.03.2025, DJe 21.03.2025).



     Ressalte-se, ainda, que o Supremo Tribunal Federal já assentou, sob a sistemática da repercussão geral, que suposta ofensa aos princípios do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório e dos limites da coisa julgada, quando a violação é debatida sob a ótica infraconstitucional, não ostenta repercussão geral.



    Confira-se, a propósito, a ementa do RE-RG 748.371 (Tema 660), de relatoria do Ministro Gilmar Mendes, DJe 1º.8.2013:



    “Alegação de cerceamento do direito de defesa. Tema relativo à suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal. Julgamento da causa dependente de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais. Rejeição da repercussão geral.”



    Ante o exposto, nego provimento ao recurso, nos termos do art. 932, IV, b, do CPC e art. 21, §1º, RISTF. 



    Publique-se. Intime-se.



    Brasília, 25 de agosto de 2025.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente